Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-39.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO. CÚMULO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Em prestígio ao verbete 713 da súmula do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita nos limites do termo de apelação.
2. No caso dos autos, os crimes de homicídio tentado são oriundos de uma só conduta perpetrada pelo réu, consistente na deflagração de diversos disparos de arma de fogo que indicam a existência de desígnios autônomos, com dolo direto em relação a uma das vítimas e dolo eventual em relação a outra. Assim, verificada ação única com desígnios diversos, resta configurado o concurso formal impróprio, disposto na segunda parte do art. 70 do Código Penal, o qual determina a soma das penas impostas por cada um dos delitos, aplicando-se a mesma regra do concurso material de crimes.
3. Apelação conhecida e não provida.